Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713311-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RANIELE DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS. POLICIAL. CUMPRIMENTO DE LEI. RESISTÊNCIA. RISCO A INTEGRIDADE. CONDUTA RAZOÁVEL. EXERCÍCIO DE SEUS DEVERES. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que “Não é crível que a requerente, sabendo da conduta de seu marido, inclusive, verificando o jeito que a motocicleta foi deixada e a rapidez com que o mesmo ingressou na residência, teria recebido o policial com polidez de uma pessoa sensata. Assim, diante do momento tenso, a aglomeração de pessoas, o risco de estar dentro da residência de um suspeito de crime, tornou a medida do policial razoável dentro do que se espera de uma agente que cumpre a lei.”. 3. Em razões recursais, alega a recorrente que a conduta do policial militar fora desproporcional, excessiva e agressiva. Requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal a fim de que haja indenização por danos morais. Alega que ao entrar na casa o policial prontamente desferiu um “golpe na boca” da recorrente. Afirma que o fato dificultou a condução normal da vida da recorrente, ensejando indenização moral. 4. Contrarrazões ao ID 50817556. O recorrido impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. 5. Gratuidade de justiça deferida. 6. Embora a responsabilidade do recorrido, no que diz respeito a danos provocados por agente administrativo, integrante do seu quadro funcional, seja de natureza objetiva, no caso dos autos não entendo que houve fatos ilícitos praticados. 7. Isso porque se tratou de legítimo exercício do dever legal, bem como de legítima defesa própria, afastando-se eventual ilicitude e consequentemente a responsabilidade de indenizar, nos termos da CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186. 8. Ainda que o policial militar tenha sido condenado na esfera penal pelo soco desferido contra a recorrente, nota-se que o policial estava, de certa forma, tentando cumprir a Lei, na defesa da sociedade, repelindo conduta ilícita do marido da recorrente, bem como estava sendo vítima de violência praticada pela recorrente e outras pessoas, a qual tentava impedir o policial de exercer seu dever. 9. A recorrente, além de estar errada por estar tentando manter impune seu marido, ainda se insurgiu com violência contra o policial, assumindo o risco de eventual acidente, já que era socialmente esperada a defesa dos agentes. 10. Além do mais, nota-se, pelas fotos acostadas ao ID 50817514, que os danos foram superficiais, não havendo notícia de danos estruturais nos dentes ou na própria boca da recorrente. Nesse prisma, é sabido que um murro proposital com intuito de machucar, desferido por um homem contra uma pessoa do sexo feminino, tem o potencial de derrubá-la, bem como quebrar estruturas de sua boca, o que não é o caso dos autos, levando-se a concluir que, como o próprio policial afirmou, foi um ato de reflexo e não direcionado à recorrente, de modo que apenas tentava defender-se de agressões. 11. No que se refere à exposição da recorrente, consta que a própria vítima saiu gritando, fazendo alarde e se dispôs a prestar depoimentos à emissora entrevistadora, de modo que isso não deve ser levado em consideração em seu favor, já que teve interesse em dar a entrevista e nem mesmo solicitou sigilo de sua imagem e dados (o que lhe cabia se preferisse). 12. Assim, verificado que o policial atuou dentro de seu dever legal, bem como repelindo injusta ameaça contra si, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar. 13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. 14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente/embargante. Alega a recorrente que “Em 15/04/2024 foi proferida Acordão que claramente possui Contradição e Erros de Fatos”. 3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há contradições ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 5. Alega a embargante que : “NÃO possui nos autos do processo, elementos de provas que evidencie que o Sr. A.I.A.J., companheiro da Recorrente, estava exercendo conduta ilícita, no testemunho genérico do policial agressor, este disse que estava perseguindo um “Suspeito”, e não um criminoso de fato; (...) é um erro afirmar que o companheiro da Recorrente estava cometendo ato ilícito, pois não possui provas nos autos do processo sobre essa questão; NÃO possui nos autos do processo, elemento de prova que constate que a Recorrente estava tentando manter impune seu companheiro, ou agiu com violência contra o policial; NÃO possui nos autos do processo, elemento de prova que constate que a Recorrente agiu com violência contra o policial, mas possui elementos de provas que foi brutalmente agredida; Com base no Laudo de Exame de Corpo de Delito No 492/2022 ID 50817519, pagina 30 evidencia que os danos sofridos pela Recorrente NÃO foram superficiais, como dito no acordão acima citado, a boca da Recorrente cortou, e sagrou muito (...); A Recorrente teve claramente violação da sua casa, honra e sua imagem, destarte, a Constituição Federal prevê claramente em seu artigo 5o inciso X “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, porém em nenhum momento o Acordão menciona essa violação. ; Certamente, a Recorrente foi vítima de um tratamento desumano ou degradante, e não “dano superficial” como dito no Acordão acima citado, ferindo assim, o disposto no art. 5o, inciso III, da Constituição Federal “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. 6. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento. 7. Não restou verificada qualquer contradição ou erro apontadas pela embargante, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que foi, a despeito de todas as alegações da embargante, “(...) verificado que o policial atuou dentro de seu dever legal, bem como repelindo injusta ameaça contra si, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.”. 8. Dessa forma, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em contradição, mas sim a intenção da embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ela parece cabível, vez que lhe beneficia. 9. Tem-se, assim, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”. 10. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos III, X e 37, §6o da CRFB, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva estatal a fim de embasar a pleiteada indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Com contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal